Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-45.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708219-45.2021.8.07.0004 RECORRENTE: ADAILDES ALVES BARRETO RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO COM TERCEIRO. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador, por ser seu destinatário, realizar um juízo de necessidade, diante do acervo já produzido pelas partes. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento é fundamentado e são produzidas as provas consideradas necessárias à instrução. 2. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a instituição financeira somente responde por danos decorrentes de fortuito interno. O banco não pode assumir a responsabilidade pela inadimplência de terceiro decorrente de contrato formalizado livremente pelo o autor, sem o conhecimento da instituição financeira. Precedentes. 3. Na hipótese, o autor contratou - espontaneamente - empréstimo com o Banco Daycoval e, após receber o valor correspondente, efetuou a transferência para a Credbraz, a fim de receber a contraprestação pactuada no contrato de cessão de crédito firmado sem qualquer participação do banco. Não há nada nos autos que indique que o Banco Daycoval tenha relações comerciais com a Credbraz. 4. Demonstrada a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo sofrido pelo consumidor – devido ao inadimplemento exclusivo da Credbraz, que sequer é parte no processo – deve ser afastada a responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente. b) artigos 373 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Destaca que o juízo monocrático não permitiu a produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia, decidindo de forma prematura e contraditória a lide. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 373 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal sustentada pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005